Tribunal: TJMT
Processo: 1019982-97.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019982-97.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), DOMINGOS ASSUNÇÃO DA SILVA (AGRAVANTE), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O LIVRAMENTO CONDICIONAL – IRRESIGNAÇÃO –
1.
TESE DE QUE O AGRAVANTE NÃO É REINCIDENTE, FAZENDO JUS, A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – VIABILIDADE – REQUISITO OBJETIVO E SUBJETIVO ATINGIDOS – AUSÊNCIA DE FALTA GRAVE PRATICADA NOS ULTIMOS 12 MESES

–

IMPEDIMENTO LEGAL NÃO EVIDENCIADO – RECURSO PROVIDO.

“
Não é possível atribuir efeitos eternos às faltas graves praticadas pelo apenado, o que constituiria ofensa ao princípio da razoabilidade e ao caráter ressocializador da pena”
(HC 592.587/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 02/09/2020).

A pratica de
falta

grave
pode ser utilizada para analisar o cumprimento do requisito subjetivo para a concessão do
livramento

condicional
, todavia por força do disposto pelo art. 83, III, “b”, do Código Penal, somente pode ser considerada para a denegação do benefício as
faltas

graves
praticadas nos
últimos

12
(doze)
meses
, período suficiente, portanto, para a reabilitação” (TJ/MT, N.U 1019367-78.2021.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

Agravo em Execução interposto contra a decisão proferida no executivo de pena nº. 0007554-15.2005.8.11.0006 pelo MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de livramento condicional do reeducando DOMINGOS ASSUNÇÃO DA SILVA. (Decisão – Id. 180376163)

A defesa que o agravante cumpre todos os requisitos, haja vista que o mesmo alcançou os requisitos para concessão do benefício na data de 10/02/2021.

Assevera que o reeducando ostenta bons resultados médicos e nos estudos sociais, bem como, que a ação penal utilizada para indeferir o livramento condicional ainda não transitou em julgado, não podendo assim ser utilizada para fins de reincidência. Com essas considerações, requer a reforma da decisão a fim de ver concedido o benefício do livramento condicional. (ID. 180376161)

Em solo de contrarrazões o Agravado refuta os argumentos da defesa e postula o desprovimento do recurso interposto. (ID.180376168).

No Juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão proferida em todos os seus termos (ID. 180376170).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Silvana Correa Vianna, manifestou pelo
desprovimento
do presente agravo, na ementa assim sintetizada: (Id. 181092174)

“De início, tem-se que o recurso se apresenta como o meio processual cabível para atacar a decisão impugnada. É tempestivo e preenche os outros requisitos de admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido. Compulsando detidamente o feito, verifica-se que o ilustre Promotor de Justiça analisou adequadamente os autos e os argumentos da defesa e logrou êxito em demonstrar que a decisão não merece ser reformada. Com efeito. Conforme bem argumentado pelo douto Promotor de Justiça: “(...) No caso dos autos, em que pese o cálculo de pena demonstre o preenchimento do mérito objetivo, já que o relatório da situação processual do SEEU revela que ele foi alcançado em 19.09.2021, é inquestionável a ausência do critério subjetivo, pois no curso do cumprimento da pena o agravante abandonou as condições impostas e cometeu novo crime, o que ensejou a regressão definitiva do regime (item 93.1). Note que, ainda que o Agravante tenha demonstrado a sua absolvição na ação penal que foi utilizada como fundamento para e regressão de regime, não foi só a prática de novo crime que ensejou o reconhecimento da falta grave durante o cumprimento de pena. Nesse sentido, trecho da decisão (item 93.1): Da análise do processo, verifico que as afirmações feitas pelo recuperando não são plausíveis, ainda mais porque sequer conhecia os policiais, demonstrando com isso que não pretendia se submeter às obrigações que lhe foram impostas para permanecer no regime mais brando, já que após a sua reinserção no regime semiaberto (em 28.07.2020), deixou de comparecer em Juízo e ainda se envolveu em nova prática delitiva (preso no dia 10.12.2020 – APF 1035988- 81.2020.8.11.0002, IP 1037516- 53.2020.8.11.0002, da 3ª vara criminal de Várzea Grande– pela qual permanece preso). Assim, consoante se observa, durante o cumprimento do regime semiaberto o recuperando se envolveu em nova prática delitiva. Nessa perspectiva, o deliberado e injustificado descumprimento das condições impostas no semiaberto caracteriza falta grave e justifica a recondução ao regime mais gravoso. Portanto, ao praticar falta grave no curso da execução penal, o Agravante, perdeu, sobremaneira, o mérito subjetivo para ser agraciado com o livramento condicional. [...] Por outro lado, necessário deixar registrado que a reincidência do Agravante não foi considerada a partir do novo crime praticado, mas sim em razão dos seus antecedentes, uma vez que reincidente na prática de crimes comuns (...)” [Contrarrazões do Ministério Público – ID nº 180376168]. Destaquei Destarte, desnecessário tecer maiores argumentações acerca do recurso, motivo pelo qual, em atenção ao disposto no art. 17, §§ 2º e 3º, da Recomendação nº 57, de 05.07.2017-CNMP, adoto “per relationem” as bem-lançadas contrarrazões do douto Representante do Ministério Público da instância singela, e manifesto-me pelo DESPROVIMENTO do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de Agravo em Execução Penal contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá /MT.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

O Agravante em epígrafe ostenta a pena unificada de 34 (trinta e quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, onde constam, como efetivamente cumpridos 20 (vinte) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias e do total da condenação remanescem 13 (treze) anos 09 (nove) meses e 10 (dez) dias.

O recuperando foi progredido ao regime semiaberto em 01.03.2019.

Fixadas as condições do regime, sobreveio informação da prisão do mesmo, porquanto foi autuado em flagrante delito no dia 23.01.2020 pelo crime de tráfico de drogas [proc.2021-62.2020.811.0002 de VG/MT] e por haver ordem constritiva do Juízo de Parauapebas/PA [proc. n. 0003648-39.2011.8.14.0042], razão pela qual, a prática de novo crime ensejou a regressão cautelar em 20.07.2020 com expedição de mandado de prisão.

Neste particular, infere-se do cotejo que a suposta ordem de prisão do Estado diverso [Pará] não perdurou, pois restou constatado que a pessoa apontada no mandado se tratava de um homônimo e não do recuperando. Ademais disso, o agravante recebeu ordem de soltura por excesso de prazo na ação penal correlata ao crime de tráfico de drogas em questão.

Assim, em 27.07.2020 o recuperando foi mantido no regime semiaberto em prisão domiciliar e com a fiscalização efetuada mediante utilização de tornozeleira eletrônica,

oportunidade em que foi solto e admoestado em 28.07.2020, (Decisão- Mov.43.1 do PEP 0007554-15.2005.8.11.0006)

Todavia, consta do referido executivo que o seu monitoramento eletrônico foi desativado no dia 23.12.2020, por estar a 10 dias sem comunicação, assim como, o agravante foi preso no dia 10.12.2020 (APF n.1035988-81.2020.8.11.0002, da 3ª vara criminal de Várzea Grande), com a regressão cautelar em 23.12.2020. (Decisão - Mov.65.1)

Em 22.02.2021 foi realizada a audiência de justificação sendo, de fato, regredido ao regime fechado para a continuação do cumprimento da pena. (Mov.93.1)

Em 14.12.2021 restou indeferido o pedido de reinserção do recorrente no regime semiaberto (Mov.123.1).

Em 12.05.2022 o juiz decidiu em síntese, que “
mesmo vencido livramento em 10/fevereiro/2021, conta falta nos últimos doze meses – CP, 83, III, b – dada a fuga ocorrida e com recaptura somente no dia em 10/dezembro/2020
”(Sic.). Assim, foi determinada a realização do exame criminológico e a confecção de parecer pela equipe técnica da Unidade Prisional pela decisão aportada no Mov.138.1 do PEP n. 0007554-15.2005.8.11.0006.

O estudo psicossocial foi realizado - Mov. 153.1/153.2.. e a concessão do benefício do livramento condicional ao recuperando foi indeferida na decisão prolatada em

06.03.2023, cujo teor transcrevo: (Id.180376164)

“Vistos etc. Consta dos autos pleito defensivo que visa a concessão do benefício do livramento condicional ao recuperando DOMINGOS ASSUNÇÃO DA SILVA. Instado a manifestar, o representante ministerial opinou de forma contrária ao pedido, sob o argumento que o penitente não preenche o critério subjetivo para ser agraciado com a predita benesse.

É o relatório. Decido.

De início, é sabido que “O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que: II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso; III - comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto; V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza. ” (art. 83, II, do CP). Nesse sentido, verifica-se que a concessão do benefício em tela dependerá do preenchimento de requisitos predeterminados (objetivo – cumprimento de determinada fração do lapso temporal que compreende a pena imposta; subjetivo – bom comportamento carcerário e aptidão para retornar ao convívio social).

Sob essa perspectiva, da análise do cálculo de pena, denota-se que o recuperando
atingiu o prazo pretendido no dia 10.02.2021
, preenchendo com isso o critério objetivo.

Por outro lado, todavia, o requisito subjetivo não se mostra adimplido, eis que ao ser o recuperando progredido ao regime semiaberto, o mesmo não se adaptou às regras do regime intermediário, além de ter cometido novo crime, o que ensejou na sua regressão do fechado
. Isso porque, “nada impede que a prática de várias faltas de natureza grave durante o cumprimento da pena, como no caso concreto (abandono do regime semiaberto, participação ativa de rebelião, porte de faca e desrespeito a funcionárias) seja utilizada como parâmetro para avaliar a presença ou não do requisito subjetivo.“. (STJ - HC: 302491 SP 2014/0215650-7, Relator: Ministro WALTER DE ALMEIDA GUILHERME (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), Data de Julgamento: 18/11/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/11/2014). Desta feita, DEIXO DE ACOLHER o pedido de concessão do benefício do livramento condicional ao recuperando, em face do não preenchimento dos requisitos legais. Às providências.”

Transcrevo ainda, a decisão prolatada em 14/07/2023:

“Vistos etc. A defesa do recuperando Domingos Assunção da Silva pugna pela reconsideração da decisão de regressão de regime lançada nos autos, a fim de manter o apenado no regime semiaberto.
O patrono sustenta que o penitente foi absolvido da Ação Penal que tramitava em seu desfavor e que deu ensejo à sua regressão regimental. Instado a manifestar, o representante ministerial opinou de forma contrária ao pleito defensivo, tendo em vista que a regressão decretada no feito é decorrente do envolvimento do apenado em novo crime, além do descumprimento das regras fixadas para permanência no regime intermediário
. É o relatório. Decido. A matéria trazida a exame pela defesa não guarda razões para acolhimento.
Verifica-se da decisão de mov. 93.1 que a regressão de regime do recuperando é decorrente da violação das regras impostas, somado ao seu envolvimento em novo delito
, como se vê: Ao ser ouvido nesta ocasião, o recuperando afirma que não cometeu o crime de tráfico e que os policiais que o prenderam, pegaram a droga na viatura e disseram que foi apreendida com o recuperando. Da análise do processo, verifico que as afirmações feitas pelo recuperando não são plausíveis, ainda mais porque sequer conhecia os policiais, demonstrando com isso que não pretendia se submeter às obrigações que lhe foram impostas para permanecer no regime mais brando, já que
após a sua reinserção no regime semiaberto (em 28.07.2020), deixou de comparecer em Juízo e ainda se envolveu em nova prática delitiva (preso no dia 10.12.2020
- APF 1035988-81.2020.8.11.0002, IP 1037516- 53.2020.8.11.0002, da 3ª vara criminal de Várzea Grande – pela qual permanece preso). Assim, consoante se observa, durante o cumprimento do regime semiaberto o recuperando se envolveu em nova prática delitiva. Nessa perspectiva, o deliberado e injustificado descumprimento das condições impostas no semiaberto caracteriza falta grave e justifica a recondução ao regime mais gravoso.”
Em que pese o apenado tenha sido absolvido da suposta nova prática criminosa perpetrada, ainda sobrevive o fato que o penitente foi regredido, também, pelo descumprimento das condições fixadas
.
Assim, a absolvição em tela não possui o condão de reestabelecer o regime anteriormente executado, qual seja, o semiaberto, mas, tão somente, diminuir a sanção quanto a perda do tempo remido, que a decisão da mov. 93 fixou a exclusão no máximo permitido
. Com essas considerações, ACOLHO EM PARTE a peça defensiva acostada aos autos, tão somente, para, com fundamento no art. 127 da LEP, revogar 1/6 (um sexto) do tempo remido, se houver. Aguarde-se o cumprimento da pena. Ciência às partes. Às providências.”

Com efeito, a análise do pedido de livramento condicional – que nada mais é que a antecipação da liberdade mediante o cumprimento de condições impostas pelo Estado –, é feita com em nos requisitos objetivo e subjetivo, neles incluído o cumprimento de certo lapso temporal, além da demonstração de aptidão para retornar ao convívio social, comprovável mediante a apresentação do seu histórico de execução de pena.

Para tanto, a Lei n. 11.964/2019 (Pacote Anticrime) instituiu importantes alterações no art. 83 do Código Penal, como a introdução da alínea “b” ao inciso III, que prevê que somente as faltas graves dos últimos 12 (doze) meses podem ser sopesadas na decisão acerca do mérito subjetivo do reeducando para a concessão do benefício, assim transcrevo:

“Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;

II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;

III - comprovado:

a) bom comportamento durante a execução da pena;

b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído;

d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto;”

Nesta linha intelectiva, a razão está em não se atribuir efeitos eternos às faltas praticadas durante a execução da pena, sob pena de ofensa ao princípio da razoabilidade e ao seu caráter ressocializador.

Nesse contexto, ainda que haja fatos desabonadores na conduta carcerária do reeducando, há possibilidade de concessão do livramento condicional,
desde que a falta grave não seja contemporânea
.

O Col. STJ possui o seguinte aresto:

[...] Quanto à existência de faltas graves, consta no boletim informativo da execução prisional que o Paciente praticou diversas faltas disciplinares de natureza grave, sendo a mais recente datada de 29/01/2015, reabilitada em 28/02/2016 (fls. 29/30).
Conforme entendimento jurisprudencial, não é possível atribuir efeitos eternos a essas faltas, pois constituiria ofensa ao princípio da razoabilidade e ao caráter ressocializador da pena, sobretudo, na hipótese, em que foi atestado o bom comportamento carcerário do Apenado
. [...]
(STJ, HC n. 820.880/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 2/10/2023).

No mesmo sentido, é o entendimento do TJMT:

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA PRETENDENDO A CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL – VIABILIDADE – FALTA GRAVE PRATICADA HÁ MAIS DE 4 (QUATRO) ANOS – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL – REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS PREENCHIDOS – RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. “A pratica de falta grave pode ser utilizada para analisar o cumprimento do requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional, todavia por força do disposto pelo art. 83, III, “b”, do Código Penal, somente pode ser considerada para a denegação do benefício as faltas graves praticadas nos últimos 12 (doze) meses, período suficiente, portanto, para a reabilitação” (N.U 1019367-78.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/03/2022, Publicado no DJE 09/03/2022).Preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo, não há como negar o benefício do livramento condicional com base em falta grave praticada há mais de 4 (quatro) anos.“Não é possível atribuir efeitos eternos às faltas graves praticadas pelo apenado, o que constituiria ofensa ao princípio da razoabilidade e ao caráter ressocializador da pena” (HC 592.587/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 02/09/2020). (N.U 1024448-71.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023).

No caso, apesar de caracterizada a falta grave, não se pode olvidar que sua ocorrência no presente caso se deu há mais de 12 meses, de modo que, afigura-se sensata a concessão do livramento condicional ao agravante, ainda porque, o tema não é pacifico, tendo sido afetado pela terceira seção no repetitivo 1161 STJ.

Assim, repisa-se, o referido intervalo de tempo é mais que suficiente para que o agravante compreenda a tríplice finalidade da sanção penal – retributiva, preventiva e ressocializadora.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
PROVEJO

o presente agravo de execução penal para

conceder a DOMINGOS ASSUNÇÃO DA SILVA o benefício do livramento condicional
, nos termos do art. 83 do CP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024